Tribunal: CARF
Processo: 10380.721398/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721398/2015-32
ACÓRDÃO
3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Supressão de instância ocorre quando uma instância superior decide
questões que não foram objeto de análise de mérito por instância inferior.
No presente caso a Manifestação de Inconformidade alegou tão somente a
necessidade de apensamento de dois PAF’s. E, no Recurso Voluntário
alegou questões e matérias completamente diferente. Portanto, não
permitiu análise e julgamento da unidade de origem quanto essas
matérias. Configurou, portanto, supressão de instância provocada pela
parte Recorrente, cabendo ao não conhecimento do Recurso Voluntário.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Dialeticidade recursal é requisito de extrema importância para
conhecimento e admissibilidade dos recursos e, uma vez que ela trata do
ônus de a parte recorrente enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão
que pretende impugnar.
Acórdão ora anatematizada tratou combater tão somente a questão de
apensamento dos autos, porque foi a provocação levada pela Manifestação
de Inconformidade.
Em Recurso Voluntário a Recorrente não enfrenta a inadmissibilidade do
apensamento, mas no seu bojo trás matérias completamente inovadora e
distorcida da decisão, configurando ausente a dialeticidade recursiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721398/2015-32
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em não conhecer do recurso
voluntário por preclusão consumativa e ausência de dialeticidade.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente, utilizando-se de parte do crédito de que trata o PER/DCOMP no
13238.84998.290513.1.1.11-6993,
referente a
ressarcimento de
COFINS,
Processo no
10380.906493/2013-42, 4o trim./2012, R$ 510.511,42, requereu o direito de ver compensada a
seguinte dívida tributária:
PERD/DCOMP
Tipo
Dt.
Transm.
Valor compensado
322651080631071413118704
Original
31/07/13
83.231,95
Após análise o mencionado crédito fora reconhecido, sendo totalmente consumido,
sendo insuficiente para acobertar parte das DCOMPs no 13238.84998.290513.1.1.11-6993,
41341.29388.290813.1.3.11-5805, 8309.35198.290813.1.3.11-9107 e 17622.35989.300414.1.3.11-
5104.
A Recorrente objurgou a decisão através de remédio recursal próprio, manifestação
de inconformidade, onde ela foi encaminhada à DRJ competente com as seguintes
argumentações: i) relato dos fatos; ii) no mérito alega que no presente PAF, independente de
homologação ou não do Per/Dcomp, só poderá ser apreciada após definitiva decisão
administrativa no PAF sob no PAF 10380.721402/2015-62; iii) ao final requer que o presente PAF
seja apensado ao PAF n° 10380.721402/2015-62. Juntou documentos constitutivos da empresa,
procuração e identificação.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721398/2015-32
3
Distribuído à 27a Turma/DRJ08, acordaram os membros, por unanimidade de votos,
indeferir o requerimento de juntada do presente auto ao PAF sob no 10380.721402/2015-62 nas
razões assim elencadas:
1. Ocorrendo o apensamento, como deseja a Recorrente, será imposto efeito
suspensivo ao presente PAF, o que não prospera nos recursos
administrativos fiscais;
2. Ainda, quanto ao efeito suspensivo, baseando-se no CPC, que subsidia o
processo administrativo fiscal, sustenta que o § único do artigo 995,
estabelece que os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo;
3. Para corroborar com sua decisão, menciona que Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, também aplicada de forma subsidiária ao contencioso
administrativo-tributário no âmbito federal, que, de maneira geral, admite
apenas o efeito devolutivo aos recursos, ao teor do seu art. 61;
4. Quanto ao apensamento do presente PAF ao de no 10380.721402/2015-62,
além de impossível é ineficaz, eis que o Acórdão no 3301-010.609 (e-fls.
30/37), negou provimento ao recurso voluntário interposto pela
interessada, já ocorrendo o trânsito em julgado;
5. Substanciando seu julgado, registra a DRJ que a Portaria RFB no 48 de 24 de
junho de 2021 determina que o processo em testilha deve seguir seu
percurso processual isoladamente, pois o caso em tela subsome à hipótese
do inciso IV do artigo 3o.
Nessas razões indeferiu o pedido de juntada do processo e considerou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Por meio do Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem Comunicado, em
04/10/2022 a Recorrente teve ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Em 08/11/2022 aviou o presente Recurso Voluntário alegando:
i. Tempestividade;
ii. Relata os fatos;
iii. No mérito ataca a decisão anatematizada, dizendo que ela
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob
argumento
de
que
o
contribuinte
havia
realizado
compensações indevidas, que distorce da verdade material;
iv. Diz que a verdade material é que ela ficou ‘impossibilitada de
fazer as retificações devidas nas compensações originalmente
realizadas (pagamentos a maior de IRPJ do que o devido),
tendo em vista que Sistema da Receita Federal (PER/DCOMP)
não permitiu, à época, alterações das DCOMP’s originais, sob
a alegação de estarem em análise’;
v. Que no Per n° 1328.84998.290513.1.1.11-6993, solicitou o
ressarcimento de crédito em seu valor original de R$
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721398/2015-32
4
510.511,42, relativo à COFINS do 4o trimestre de 2012, valor
este deferido na sua totalidade pela DRF-Fortaleza;
vi. Que solicitou a compensação de débitos de IRPJ através do
PER/DCOMP sob no 41341-29388.290813.1.3.11-5805 no
valor de R$ 485.222,46, e através do PER/DCOMP sob no
08309.35198.290813.1.3.1-9107, solicitou a compensação de
débitos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
no valor de R$ 25.265,24. Totalizando o valor total de R$
510.511,42;
vii. Em sequência teve incentivos fiscais pela Sudene;
viii. Com tais benefícios observou que deveria recalcular e
retificar todas as declarações realizadas perante a RFB,
relacionada a IRPJ de 2013;
ix. Que não obteve êxito na retificação
x. Se houvesse obtido êxito na retificação haveria acrescimentos
por cerca de 200 mil reais ao saldo do PER no
13238.84998.290513.1.1.11-6993, Pedido de Ressarcimento
da COFINS não cumulativa – mercado interno, relativo ao 4o
trimestre de 2012;
xi. Diz que no DComp n° 32265.10806.310714.1.3.11-8704, no
valor de R$ 83.235,95 (oitenta e três mil, duzentos e trinta e
cinco reais e noventa e cinco centavos), foi realizada
utilizando o real crédito que a Recorrente possuía no PER n°
13238.84998.290513.1.1.11-6993, relativo à COFINS não
cumulativa – mercado interno, relativo ao 4o trimestre de
2012.
xii. Alega que todos esses procedimentos foram realizados antes
de qualquer recebimento de Despacho Decisório referente as
Dcomps originárias, o que demonstra que o crédito ainda era
de COFINS, quando das retificações realizadas;
xiii. Sustenta que se trata de apresentação de informações
inexatas nas DComps originárias, uma vez que os débitos
compensados eram superiores ao efetivamente devido.
Nesses termos, o CARF, já sumulou entendimento de que é
possível a homologação das DComps, nas situações
semelhantes ao que aqui se analisa;
xiv. Conclui ‘que se trata de apresentação de informações
inexatas nas DComps originárias, uma vez que os débitos
compensados eram superiores ao efetivamente devido’.
xv. Diz que o CARF, já sumulou entendimento de que é possível a
homologação das DComps, nas situações semelhantes ao
caso em tela.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721398/2015-32
5
xvi. Pede i) que as DComp’s vinculadas ao presente processo
administrativo sejam homologadas nos valores declarados; ii)
que sejam declarados inexistentes o débito gerado no
Despacho Decisório e, iii) suspensão de todos e quaisquer
procedimentos de cobrança do referido débito.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento (1)
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, socorre um dos requisitos formais de
admissibilidade. Nessa razão conheço do presente remédio recursivo.
Como se observa no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem Comunicado a
Recorrente tomou ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade no dia 10/10/2022.
Conforme se depreende do Termo de Solicitação de Juntada do Recurso Voluntário,
a Recorrente aviou seu remédio recursivo em 08/11/2022.
Seguindo inteligência da regra geral sobre contagem de prazos no processo
administrativo fiscal, que são contínuos, é estabelecida pelo artigo 5o do Decreto no 70.235/72.
Veja:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início
e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."
O prazo para interposição de recurso voluntário contra a decisão proferida em
primeira instância pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil é de 30 dias,
contados da ciência da decisão de primeira instância. Confira:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Desta forma, sendo cientificado da decisão da unidade de origem no dia
10/10/2022, o prazo para aviamento do Recurso Voluntário expirou no dia 09/11/2022, ou seja, o
remédio recursivo foi aviado um dia antes da data derradeira.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721398/2015-32
6
Nessa razão, dele conheço.
Do conhecimento (2)
O presente remédio recursivo é supressor de instância, eis que na manifestação de
inconformidade alegou tão somente a necessidade de apensamento do presente PAF,
independente de homologação ou não do Per/Dcomp, ao PAF sob no PAF 10380.721402/2015-62.
E, na presente peça recursiva trata de matéria diversa, não aviada em Manifestação
de Inconformidade e a apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada
em primeira instância caracteriza supressão de instância, o que não se admite no direito
processual administrativo tributário.
Em que pese já ter sido relatado, para melhor compreensão dos julgadores,
necessário esclarecer que o que se trouxe no Recurso Voluntário foi: 1) ataca a decisão
anatematizada, dizendo que ela julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob
argumento de que o contribuinte havia realizado compensações indevidas (o acordão trata única e
exclusivamente do apensamento de dois PAF’s, conforme requerido na Manifestação de
Inconformidade); 2) alega que ficou ‘impossibilitada de fazer as retificações devidas nas
compensações originalmente realizadas (pagamentos a maior de IRPJ do que o devido), tendo em
vista que Sistema da Receita Federal (PER/DCOMP) não permitiu, à época, alterações das
DCOMP’s originais, sob a alegação de estarem em análise’; 3) que no Per n°
1328.84998.290513.1.1.11-6993, solicitou o ressarcimento de crédito em seu valor original de R$
510.511,42, relativo à COFINS do 4o trimestre de 2012, valor este deferido na sua totalidade pela
DRF-Fortaleza; 4) que solicitou a compensação de débitos de IRPJ através do PER/DCOMP sob no
41341-29388.290813.1.3.11-5805 no valor de R$ 485.222,46, e através do PER/DCOMP sob no no.
08309.35198.290813.1.3.1-9107, solicitou a compensação de débitos de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL no valor de R$ 25.265,24. Totalizando o valor total de R$ 510.511,42; 5) que
recebeu incentivos fiscais e percebeu que deveria recalcular as declarações relacionadas a IRPJ; 6)
que retificou mas não obteve êxito nelas; 7) se tivesse dito êxito na retificação haveria
acrescimentos por cerca de 200 mil reais ao saldo do PER no 13238.84998.290513.1.1.11-6993,
Pedido de Ressarcimento da Cofins não cumulativa – mercado interno, relativo ao 4o trimestre de
2012; 8) alega que no DComp n° 32265.10806.310714.1.3.11-8704, no valor de R$ 83.235,95
(oitenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), foi realizada
utilizando o real crédito que a Recorrente possuía no PER n° 13238.84998.290513.1.1.11-6993,
relativo à COFINS não cumulativa – mercado interno, relativo ao 4o trimestre de 2012; 9) alega
que todos esses procedimentos foram realizados antes de qualquer recebimento de Despacho
Decisório referente as Dcomps originárias, o que demonstra que o crédito ainda era de COFINS,
quando das retificações realizadas; 10) sustenta que se trata de apresentação de informações
inexatas nas DComps originárias, uma vez que os débitos compensados eram superiores ao
efetivamente devido. Nesses termos, o CARF, já sumulou entendimento de que é possível a
homologação das DComps, nas situações semelhantes ao que aqui se analisa; 11) conclui ‘que se
trata de apresentação de informações inexatas nas DComps originárias, uma vez que os débitos
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721398/2015-32
7
compensados eram superiores ao efetivamente devido’; 12) Diz que o CARF, já sumulou
entendimento de que é possível a homologação das DComps, nas situações semelhantes ao caso
em tela; por fim 13) pede i) que as DComp’s vinculadas ao presente processo administrativo sejam
homologadas nos valores declarados; ii) que sejam declarados inexistentes o débito gerado no
Despacho Decisório e, iii) suspensão de todos e quaisquer procedimento de cobrança do referido
débito.
Como se vê, TODO seu Recurso Voluntário foi consubstanciado em matérias e
questionamentos não aviados por via de Manifestação de Inconformidade, impedindo a unidade
de origem de apreciar e julgar as questões, configurando supressão de Instância.
A Corte cristalizou o entendimento da impossibilidade de se julgar matéria não
aviada em instância inferior. Confira alguns julgados nesse sentido:
Número do processo:13884.001524/2005-84
Turma: Primeira Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Jun 20 00:00:00 UTC 2006
Data da publicação: Tue Jun 20 00:00:00 UTC 2006
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Sob pena
de supressão de instância, não podem os Conselhos de Contribuintes apreciar
peça recursal sem anterior julgamento pela primeira instância. RECURSO NÃO
CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA COM REMESSA À DRJ PARA QUE SEJA
PROLATADA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Número da decisão:301-32906
Decisão: Decisão: Por unanimidade de votos, não se tomou conhecimento do
recurso por supressão de instância com remessa à DRJ, para que seja prolatada a
decisão de 1a Instância.
Nome do relator: Valmar Fonseca de Menezes
Número do processo:10835.000578/95-31
Turma: Segunda Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 19 00:00:00 UTC 1998
Data da publicação: Wed Aug 19 00:00:00 UTC 1998
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - Não pode a segunda instância conhecer e decidir
matéria que não foi posta ao conhecimento da instância inferior, sob pena de ferir
o duplo grau de jurisdição e, com ele o devido processo legal. Neste sentido,
quanto ao prazo de vencimento do lançamento refeito e encargos moratórios,
deve a autoridade julgadora monocrática sobre eles manifestar-se, para então, se
for o caso, retornarem os autos a este Colegiado. Recurso não conhecido.
Número da decisão: 201-71961
Decisão: Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso, por supressão de
instância.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721398/2015-32
8
Nome do relator: Jorge Freire
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário por configuração de supressão de
instância.
Do conhecimento (3)
Não só supressor de instância é o presente Recurso Voluntário, mas também há
ausência da dialeticidade.
Não se pode olvidar que a dialeticidade recursal é um requisito de extrema
importância para conhecimento e admissibilidade dos recursos e, uma vez que ela trata do ônus
de a parte recorrente enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende impugnar.
O Código de Processo Civil, que subsidia o Processo Administrativo Fiscal, traz em
vários dispositivos a necessidade da dialeticidade recursal, impondo o ônus argumentativo às
partes que recorrem. Destacamos:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (DN)
(...)
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
(...)
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(...)
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal
competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:
(..)
III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio
pedido;
(..)
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Mas, mesmo antes do atual CPC, o Ordenamento Jurídico já reconhecia a imperiosa
necessidade de se impugnar as decisões judiciais e administrativas com fundamentação e
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721398/2015-32
9
dialeticidade, eis que já era tema que se discutia nos Tribunais Superiores, havendo o Pretório
Excelsior e o Superior Tribunal de Justiça sumulado a matéria. Veja:
Enunciado 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.”
Enunciado 287 da Súmula do STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a
deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir
a exata compreensão da controvérsia.”
Enunciado 182 da Súmula do STJ: “É inviável o agravo do art.545doCPCque deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
Então, temos que a Recorrente não cumpriu com ônus da dialeticidade, já que não
i) trouxe e tampouco indicou precedentes contemporâneos ou mais recentes que contradissessem
a decisão anatematizada, ii) jurisprudência dominante que afrontasse a decisão combatida, iii) e,
sobretudo, a decisão recorrida em momento algum foi ‘ipis literis’ contraditada (combatida) no
seu mérito.
O que se tem nos autos é uma decisão que trata da impossibilidade de se apensar
dois PAF’s e o Recurso Voluntário se encarrega de atacar a decisão elegendo indevidamente uma
possível improcedência da Manifestação de Inconformidade por realização de compensações
indevidas.
Diante do exposto tenho que não se pode conhecer o recurso por falta de
DIALETICIDADE.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso por supressão de instância e
preclusão consumativa e ausência de dialeticidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 235
DF CARF MF
Original